Tribunal: STF
Processo: HC 239611
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Souza Dias, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.746.064/DF, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão “pela prática dos crimes tipificados no art. 288, caput; no art. 155, § 4°, II, c/c art. 62, I (por três vezes); e no art. 311, §1°, do Código Penal”.



    Alega-se, em síntese, nulidades e a inidoneidade de provas para a condenação do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida ordem de Habeas Corpus para declarar a absoluta nulidade da ação penal ab initio, inclusive da denúncia e aditamento.



    Outrossim, considerando-se que a íntegra do processo se encontra já à inteira disposição dessa e. Suprema Corte (ARE 1.481.123/DF, sob Relatoria do e. Ministro DIAS TOFFOLI), pugna-se, em nome da celeridade e da economia processual, sejam dispensadas as informações do e. STJ, autoridade apontada coatora.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTOS QUALIFICADOS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. TESE ABSOLUTÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. 1. Matéria que não foi objeto de análise no Tribunal de origem não pode ser analisada nesta Corte Superior, de modo que, em razão da ausência de prequestionamento, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356, do STF. 2. Consoante o art. 222, § 1º do CPP, a expedição de carta precatória não suspende o curso do processo e, consequentemente, a instrução criminal, razão pela qual a prolação de sentença antes do retorno da deprecata não implica nulidade, notadamente quando não demonstrado nenhum prejuízo resultante do ato, como no caso, em que o cumprimento da precatória ocorreu antes mesmo da apresentação das alegações finais. 3. O Código de Processo Penal, no tema das nulidades processuais, adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, pois "as alegações vieram bem fundamentadas, muitas delas com mais de cem laudas", inexistindo, assim, ilegalidade a ser sanada. 4. É inviável reexaminar a tese absolutória da parte agravante, devendo a decisão agravada ser mantida, porque a Corte de origem apontou que "o envolvimento de Adamastor e Luiz Cláudio com a associação criminosa é revelado ainda pelos Relatórios 339/2013, 94/2014 e 173/2014, os quais apontam que eles ficavam nas proximidades dos locais onde os furtos eram cometidos, sem qualquer justificativa plausível. Os réus utilizavam viaturas descacterizadas, algumas delas com placas diversas da original, e conduziam os demais comparsas aos locais das subtrações, além de assegurar-lhes fuga". 5. Tendo as instâncias ordinárias, autônomas na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial, ante o óbice constante do verbete sumular n. 7/STJ. 6. No âmbito penal, o art. 111 do CPP estabelece que "as exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal". A ausência de suspensão do Processo Penal pela simples oposição de exceções é entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores (HC 66.157, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ 26.8.1988; HC 117.758/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; RHC 12.742/SP, Rel. Ministro Jorge SCARTEZZINI, Quinta Turma, DJ 25/2/2004, p. 188). 7. Da leitura da decisão que decretou a busca pessoal, assinalou-se que a "vitima descreveu minuciosamente os autores da prática delituosa, inclusive relatando as vestes que os mesmos utilizaram". Doravante, a medida foi direcionada à "localização das vestes retratadas pela vítima, bem como de outros elementos de convicção". Então, "os agentes encontraram com o réu uma carteira contendo diversos cartões bancários de terceiros, além do pen drive 'espião', no qual havia um arquivo contendo um modelo de documento público de mandado de busca e apreensão, similar ao produzido por esta Corte, que permitia a sua manipulação para inserir qualquer nome/endereço, facilitando o ingresso dos réus em qualquer local". 8. O Tribunal de origem afastou, ainda, o cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia complementar, apresentando fundamentação idônea, consistente no fato de que "o réu Marcos confessa que mantinha diálogo com seu comparsa Adamastor em razão das funções que exerciam. Adita-se que as transcrições e o Laudo Complementar de folhas 847/857 foram suficientes para a formação da convicção do Juízo, que fundamentou a negativa da prova por considerá-la irrelevante e impertinente". 9. Não se verifica motivo para rever a dosimetria da pena, pois "a colaboração do réu na associação criminosa propiciou um desfalque patrimonial superior a duzentos mil reais, o que impossibilita reconhecimento da forma privilegiada do delito". Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 10. Agravos regimentais improvidos.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    No STJ, o Ministro Olindo Menezes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, o Código de Processo Penal, no tema das nulidades processuais, adota o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual, somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, pois "as alegações vieram bem fundamentadas, muitas delas com mais de cem laudas", inexistindo, assim, ilegalidade a ser sanada. (...)



    É inviável reexaminar a tese absolutória da parte agravante, devendo a decisão agravada ser mantida, porque a Corte de origem apontou que "o envolvimento de Adamastor e Luiz Cláudio com a associação criminosa é revelado ainda pelos Relatórios 339/2013, 94/2014 e 173/2014, os quais apontam que eles ficavam nas proximidades dos locais onde os furtos eram cometidos, sem qualquer justificativa plausível. Os réus utilizavam viaturas descacterizadas, algumas delas com placas diversas da original, e conduziam os demais comparsas aos locais das subtrações, além de assegurar-lhes fuga".



    Desse modo, a pretendida desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido para (eventualmente) absolver os recorrentes encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    (...)



    Assim, tendo as instância ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial, ante o óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Sustenta, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a renovação da sustentação oral no julgamento da apelação. Ocorre que tal ponto não foi objeto dos embargos de declaração opostos pela defesa, de modo que em razão da ausência de prequestionamento, incide à espécie as Súmulas 282 e 356, ambas do STF.



    Requer, também, a nulidade do julgamento de apelação, agora em razão de o processo não ter sido suspenso enquanto se decidia acerca da exceção de impedimento do Desembargador. A questão foi devidamente apreciada em sede de declaratórios, conforme a seguir (fls. 9.258/9.259) (...).



    (...)



    Como se observa, a apreensão do pen drive ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, não se revestindo de conteúdo genérico ou específico, porquanto foi direcionada à "localização das vestes retratadas pela vítima, bem como de outros elementos de convicção". Então, não se vislumbra ilegalidade.



    (...)



    Também não se verifica prejuízo decorrente da apontada nulidade pela falta de juntada do pen drive aos autos, porquanto consta do aresto tratar-se de prova emprestada em que o conteúdo das gravações foi disponibilizado à defesa. (...).”



    Tem-se entendimento está alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Por fim, para se chegar às conclusões pretendidas pelo paciente necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente